Tribunal: TJES
Processo: 0000267-74.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-74.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000267-74.2020.8.08.0065

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(ART. 217-A, CÓDIGO PENAL)
.

ABUSO PRATICADO
CONTRA DUAS VÍTIMAS NO INTERIOR DE UM VEÍCULO EM MOVIMENTO.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO COESO APTO A MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO ESCORREITA D
OS VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei nº 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, não havendo mais que se falar em presunção de violência. É certo ainda que o estupro de vulnerável visa o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida. Dessa forma, não tem qualquer relevância, para evitar a configuração do crime, o consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima. Precedentes STJ.

2. A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. Precedentes STJ.

3. O vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata. A desvaloração da culpabilidade restou arregimentada no fato de que as vítimas estavam dentro de um veículo em movimento, sentadas ao lado do acusado, o que denota reprovabilidade exacerbada da conduta, sendo escorreito o sopesamento negativo do referido modulador.

4. Mostra-se escorreita e idônea a fundamentação alinhavada para o sopesamento negativo do modulador das circunstâncias do crime, visto que restaram evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se mostram inerentes ao próprio tipo penal, pois, conforme fundamento alinhavado pelo Juízo sentenciante, os fatos foram praticados no interior de um automóvel, local em que deveriam desfrutar de paz e sossego, sendo que as vítimas estavam no banco de trás do seu padrasto junto com outro familiar, também menor, restando devidamente justificada a maior gravidade da conduta e a exasperação da reprimenda.

5. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Precedentes STJ.

6. Caso em que resta justificada a valoração negativa das consequências do crime, por desbordar das ínsitas ou comuns ao delito, visto que, concretamente, a conduta delituosa causou trauma psicológico às vítimas.

7.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000267-74.2020.8.08.0065

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – ART. 234-B, DO CÓDIGO PENAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (Id. 3664060, Vol. 01, pp. 179/189), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Aflora da exordial acusatória (Id. 3664060, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 18h, o denunciado, com vontade livre e consciente, praticou ato libidinoso contra as vítimas
J.
E.D.J.
, de 05 anos de idade, e
Y.
E.H.
, de 11 anos de idade, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Consta dos autos que o padrasto da vítima
Y.
E.H.
, Sr. Flajano Firmino dos Santos, o denunciado e a pessoa identificada como Raí, foram em um veículo, conduzido por este último, até a casa de Marlene, para buscar as vítimas
Y.
E.H.
e
J.
E.D.J.
, num trajeto da comunidade de Água Limpa até a comunidade do Palmito. No banco do motorista estava Raí, enquanto que no banco do carona, Flajano, com seu filho Caleb no colo. Por sua vez, no banco de trás ficaram as crianças Pedro Lucas (filho de Flajano),
Y.
E.H.
e
J.
E.D.J.
, bem como o denunciado Eduardo.

Durante o trajeto, aproveitando que o som do carro estava alto e era noite, o denunciado Eduardo acariciou os braços de
J.
E.D.J.
, as pernas e a região da vagina. Ato contínuo, o denunciado também acariciou a vagina da vítima
Y.
E.H.
. Ao chegar em casa, a vítima
Y.
E.H.
começou a chorar e disse a seu padrasto Flajano o que ocorrera. Sendo assim, Flajano procurou o denunciado para que ele esclarecesse os fatos, porém o denunciado negou a acusação, ocasião em que Flajano acionou a Polícia Militar, que prendeu o denunciado em flagrante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaca-se que os recursos por crimes contra a dignidade sexual devem sempre ser examinados com o máximo de zelo e cautela possível pelo magistrado, na medida em que a conduta de violar a liberdade sexual de uma pessoa não somente a inferioriza, como também a afeta psicologicamente, de modo que carrega todo aquele transtorno, sofrimento e sequelas para a sua vida, prejudicando as suas escolhas e o convívio social.

Por outro lado, deve-se considerar que, proporcionalmente à sensibilidade do bem jurídico que o tipo penal visa a proteger, há uma enorme repulsa social aos condenados, e, até mesmo, aos acusados pela prática de crimes dessa natureza, pois, ainda que absolvidos, tendem a ser, de alguma forma, segregados e sancionados permanentemente pela sociedade.

Nesse contexto, impende salientar que, em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça “
Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n
º
12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, não havendo mais que se falar em presunção de violência. É certo ainda que o estupro de vulnerável visa o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida. Dessa forma, não tem qualquer relevância, para evitar a configuração do crime, o consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima”.
(AgRg no AREsp n. 2.084.892/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

Digno de nota registrar, ainda, que “
o abuso sexual contra o público infantojuvenil é uma realidade que insiste em perdurar ao longo do tempo. A grande dificuldade desse problema, porém, é dimensioná-lo, pois uma parte considerável dos delitos "ocorrem no interior dos lares, que permanecem recobertos pelo silêncio das vítimas". Há uma elevada taxa de cifra negra nas estatísticas. Além do natural medo de contar para os pais (quando estes não são os próprios agressores), não raro essas vítimas sequer "possuem a compreensão adequada da anormalidade da situação vivenciada." (BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução, cap. 1). (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

A Defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 3664060, Vol. 01, pp. 43/46) e Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (Id. 3664060, Vol. 01, pp. 47/55) e prova oral.

No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia indicada no Id. 8055338, p. 03)
o réu negou a autoria delitiva
, havendo declarado que são inverídicos os abusos relatados pelas vítimas. Disse, ainda, que tais assertivas lhe foram atribuídas pelo fato de que não queria fumar crack com Flajano, que Flajano teve medo de falar para a mulher dele, porque ela não sabia. Relatou, também, que a viagem foi estabelecida no intuito de buscar uma bicicleta furtada, bem como “usar drogas” com o senhor Flajano.

Por sua vez, em Juízo (audiência de depoimento especial),
a
vítima

Y.
E.H.
(depoimento transcrito na sentença

e disponível na mídia indicada no Id. 8055338, p. 03) declarou que os fatos são verdadeiros; que só conhecia o réu “de vista”; que o réu era amigo do seu tio; que o réu estava no carro e iam para casa; que o réu estava atrás, junto com a vítima, a prima (a vítima
J.
E.D.J.
) e o seu irmão; que o réu começou a passar a mão nela; que coloca a sua prima para deitar no colo dele; que o réu tentava passar a mão na região dos seus seios; que ela tirava a mão do réu; que o réu ia lá na sua prima e a deitava no colo dele; que sua prima tentava sair. Perguntada se o réu tentava colocar a mão dentro de sua blusa, para passar a mão em seus seios, a vítima insinuou com a cabeça que sim. Declarou, ainda, que esperou até chegar em casa e falou para seu padrasto; que sua prima ficou espantada; que chorou; que o réu passou a mão assim (aponta a região genital), por dentro da sua saia; que foi a primeira vez que o réu andou no carro com ela; que o acusado não frequentava sua casa; que a viagem demorou só um pouquinho; que estava escuro no carro. Questionada se o réu tentou fazer com
J.E.D.J.
o mesmo que fez com ela, disse que ele tentou fazer a mesma coisa; que tentou colocar a mão na parte de baixo também e nas pernas; que sua prima
J.
E.D.J.
estava do lado do réu; que o réu colocou
J.E.D.J.
no colo dele; que o acusado estava bêbado; que não falou no momento porque estava com medo do acusado.

Inquirida na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença

e disponível na mídia indicada no Id. 8055338, p. 03), a testemunha FLAJANO FIRMINO DOS SANTOS, padrasto da vítima, declarou que, após chegarem em sua residência, as crianças começaram a chorar e, diante disso, dispôs a ouvi-las, momento este que
Y.
E.H.
discorreu sobre os abusos praticados pelo acusado. Nesse sentido, relatou que conhecia Eduardo de vista, mas não tinha muita intimidade; que o abuso aconteceu no trajeto e o percurso dava uns 25 minutos a 30 minutos, mais ou menos; que estava meio escuro; que estava do lado do carona, o motorista era o Raí, e o acusado estava atrás; que no banco de trás estavam o acusado, as vítimas
Y.
E.H.
e
J.
E.D.J.
e o seu filho; que não prestou atenção no trajeto; que o som estava ligado, mas estava bem baixo; que depois que chegaram em casa, a vítima
Y.
E.H.
disse que o réu estava passando a mão nela; que saiu e perguntou ao réu por que ele tinha passado a mão nas meninas; que voltou para o interior da casa no intuito de pegar o telefone e ligar para a Polícia; que, quando voltou, o réu já tinha fugido para casa; que não escutou nada de anormal no percurso;
que
o trajeto com o acusado durou uns 25 minutos, mas o trajeto do acusado junto com as crianças durou uns 3 minutos,
porque pegaram as crianças na comunidade de Palmito, quando o réu já estava no carro.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença

e disponível na mídia indicada no Id. 8055338, p. 03), a testemunha PC/ES ADILSON ROCHA declarou que foram solicitados para atender a ocorrência; que, chegando no local, o senhor Flajano informou que deu carona ao Eduardo de Água Limpa para Palmito e, quando chegou lá, deixou Eduardo no seu endereço; que, quando chegou em casa e se deparou com sua enteada
Y.
E.H.
chorando, questionou sobre o choro; que a vítima
Y.
E.H.
comentou que Eduardo passou a mão nela e também abraçou e passou a mão na da vítima
J.
E.D.J.

Nesse diapasão, digno de nota salientar que, nos crimes contra a dignidade sexual, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que
“a p
alavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.935.727/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Frente a tal panorama, é de se pontuar, ainda, que, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de fazer a vítima sentar-se no colo do autor do fato e passar a mão em seu corpo, inclusive nas partes íntimas
(...)”
(AgRg no REsp n. 1.894.974/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, o conjunto fático-probatório constante dos autos é coeso, harmônico e consistente quanto à autoria delitiva, razão pela qual a rejeição do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pelo redimensionamento da reprimenda para o patamar mínimo legal.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base no seu patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ora, na primeira fase da dosimetria, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“
o réu agiu com reprovabilidade acima do esperado, vez que evidenciado o grau de censura de sua ação, a qual deve ser considerada elevada pela intenção em praticar delitos, quanto mais desse jaez, que afetam intimamente a vítima e traz consequência
s
imensuráveis, merecendo ainda neste caso, especial destaque para o fato de que
as vítimas estavam dentro de um veículo em movimento, sentadas ao lado do acusado
”.

Nesse contexto, denota-se reprovabilidade exacerbada da conduta, sendo escorreita a desvaloração do referido modulador.

Por sua vez, o modulador das circunstâncias fora desvalorado com fundamento no fato de que “
os fatos foram praticados no interior de um automóvel, local em que deveriam desfrutar de paz e sossego, sendo que as vítimas estavam no banco de trás do seu padrasto junto com outro familiar, também menor”
.

À luz de tal panorama, mostra-se escorreita e idônea a fundamentação alinhavada para o sopesamento negativo do referido modulador, visto que restaram evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se mostram inerentes ao próprio tipo penal, restando devidamente justificada a maior gravidade da conduta e a exasperação da reprimenda.

Por fim, o sopesamento do balizador das
consequências
fora arregimentado no fato de que
“
os atos praticados em desfavor da criança resultam em prejuízos psicológicos irreversíveis.
”

Sobre o tema, é assente na Corte Superior de Justiça que as consequências do crime
“
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021) (AgRg no HC n. 781.593/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Registre-se, ainda, que “
o abuso sexual contra crianças e adolescentes é problema jurídico, mas sobretudo de saúde pública, não somente pelos números colhidos, mas também pelas
graves consequências para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo”
. Nesse sentido, “não é somente a liberdade sexual da vítima que deve ser protegida, mas igualmente o livre e sadio desenvolvimento da personalidade sexual da criança"
(BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução, cap. 1). 15. (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No caso vertente, resta concretamente justificado o incremento da pena-base, tendo em vista a extensão do dano psicológico provocado às vítimas, havendo que se reconhecer, portanto, que as consequências que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal.

Assim sendo, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo foi bastante benevolente, eis que exasperou a reprimenda afastada 01 (um) ano do mínimo legal, em uma variação possível de 07 (sete) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes ou atenuantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase do cálculo da pena, inexistem causas de diminuição a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 71, do Código Penal, e, em razão da quantidade de delitos praticados em continuidade delitiva (duas vezes), a pena fora elevada na fração de 1/6, restando fixada definitivamente em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta ao apelante..

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)